Tribunal: STF
Processo: ARE 1579754
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Serrita, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SERRITA. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ESPECIAL. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM APLV. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. DEVER DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. É DEVER DO MUNICÍPIO FORNECER AO CIDADÃO CARENTE, SEM ÔNUS PARA ESTE, A FÓRMULA ALIMENTAR ESSENCIAL AO TRATAMENTO DE SUA ENFERMIDADE, E O DIREITO À SAÚDE E À VIDA PREVALECE SOBRE ENTRAVES BUROCRÁTICOREGULAMENTARES. NEGATIVA DE PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA. APELO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.” (Remessa Necessária/Apelação nº 0001031-86.2022.8.17.3380, relator: des. Carlos Moraes, 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco, j. em 05.11.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, caput, 37, caput, e 196, caput, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Colhe-se do acórdão o seguinte:



    “Contextualizando o caso ora em comento, afirme-se que o Ministério Público do Estado de Pernambuco, substituto processual de L.A.A.M., ajuizou Ação Civil Pública objetivando o fornecimento de fórmula especial, na forma da prescrição médica, em favor da criança L.A.A.M., diagnosticada com alergia à proteína do leite de vaca.



     Agora, o Município de Serrita está questionando, nesta Corte de Justiça, a sentença proferida no dia 20.10.2023, por meio da qual foi obrigado a arcar, juntamente com o Estado de Pernambuco, com o fornecimento mensal, em favor de L.A.A.M., de fórmula especial. 



    [...]



    DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO À GARANTIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO



    Como se sabe, “A saúde é direito de todos e dever do Estado [aqui compreendendo a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios], garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196 da Constituição Federal). 



    Nessa linha, o Brasil conta com o chamado “Sistema Único de Saúde – SUS”, que consiste no “conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público” (art. 4º, caput, da Lei nº 8.080/1990). 



    [...]



    É claro que “Os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e da preservação da saúde dos cidadãos em geral (art. 6º da CF)” também têm vez nesse assunto, e “impõem ao Estado e ao Município” a obrigação de resguardar, com prontidão, a saúde da pessoa que destes necessite (Ap 563742-3, NPU 0002868-86.2013.8.17.0990. TJPE, 2ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. José Ivo de Paula Guimarães, DJ 11/11/2021, DJe 22/11/2021).



    Decerto, se uma pessoa precisa da atuação do SUS, e se o custeio da saúde desta é realizado por um Ente diverso daquele que a isso se propôs dentro das inúmeras normas administrativas de repartição de competência, isso pode ser resolvido ulteriormente pela via da compensação pecuniária. Esse detalhe (sobre como os Entes se compensarão) é uma questão interna da Administração Pública, que foge muito ao conhecimento do cidadão comum, para quem o SUS é (e deve ser) visto como “um todo”, e não como um complexo normativo de divisão de atribuições.



    [...]



    Logo, sendo a saúde direito de todos e dever do Poder Público, não se poderia permitir que um cidadão não recebesse o tratamento adequado por conta de alegações de cunho econômico ou burocrático, como é o caso do argumento de que o ente municipal é responsável apenas por medicamentos de baixa complexidade, uma vez que, por mais que se reconheça a necessidade de observação dos regramentos formais, não se pode perder de vista que eles representam instrumentos, e não um fim em si mesmo. 



    Em outras palavras, o direito à vida prevalece sobre entraves burocrático-regulamentares, e até mesmo financeiros.



     Assim, tendo sido expressamente prescrita ao menor o leite descrito na petição inicial e não tendo a família condições de arcar com o seu custo (Id. 34133458, p. 13), os demandados devem fornecer a referida fórmula à criança.”



    Portanto, à luz do que decidido por esta Suprema Corte, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido não destoa da Tese firmada no Tema 793 da repercussão geral (“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.



    Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, ante a incidência do óbice da Súmula 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ALTO CUSTO DOS MEDICAMENTOS. RAZÕES DISSOCIADAS. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 284 E 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A questão relacionada ao alto custo dos medicamentos para tratamento oncológico, no caso concreto, não foi discutida no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. [...] 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1487167 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28-08-2024) 



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE DE APLICAÇÃO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL JÁ REALIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DECISÃO MANTIDA EM AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1444013 EDAgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 22.02.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente